Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721551-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LARISSA DE CASSIA NETTO TEIXEIRA AGRAVADO: J. G. BATISTA COMPLEMENTO ESCOLAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a Agravante não apresentou comprovante de preparo. Assim, nos termos do artigo 932, §1o, c/c artigo 1.017, §1°, do Código de Processo Civil, traga a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, ou, cópia da decisão que concedeu o benefício da gratuidade de justiça, sob pena de deserção. Em caso de ausência de pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, §4°, do CPC). Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora